Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO C/C CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVAS NOVAS. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZEM A REDUÇÃO.
I – Tendo sido colacionada peças que auxiliam no exame da controvérsia e, ainda, considerando que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que se admite o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo em tese, alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Pena, é de admitir a revisão criminal.
II - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não configurando nova oportunidade de reexame da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal.
III - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela suficiência para comprovar a materialidade e autoria delitiva imputada ao requerente.
IV - Não demonstrado na revisão que a sentença e o acórdão são contrários à evidência dos autos, que teriam se baseado em depoimentos ou acervo falso e não apresentada prova nova da tese de inocência, inviável a procedência da revisão criminal.
V - Não sendo identificado erro, teratologia ou grave afronta aos princípios norteadores da fixação da pena, tampouco prova nova que demonstrasse contrariedade ao texto de lei ou à evidência dos autos, menos ainda circunstância inédita que determine ou possibilite redução da pena, não há como modificar a coisa julgada.
VI - Revisão criminal admitida e julgada improcedente.